Tribunal: TCU
Processo: 041.670/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.670/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Manoel Candido Neto (XXX.346.217-XX); Manoel Fernando Pereira Cibin (XXX.191.568-XX); Marcel Martins de Lima (XXX.445.989-XX); Marcel Pacheco de Andrade (XXX.611.547-XX); Marcelo Aguiar (XXX.125.897-XX); Marcelo Antonio dos Santos Leite (XXX.927.356-XX); Marcelo Augusto Finazzi Santos (XXX.259.861-XX); Marcelo Missick Guarana de Quintaes (XXX.954.688-XX); Marcia Cristina Tiburcio Rocha (XXX.537.446-XX); Marcia Tomoko Nakaharada Soyama (XXX.431.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.